Tribunal: TJMT
Processo: 1004611-89.2017.8.11.0037
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004611-89.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Competência, Fornecimento de Gás]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIANA MENDES MIRANDA DE BRITTO - CPF: 014.019.011-23 (ADVOGADO), ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 458.248.271-68 (APELANTE), NEUZIMAR DA CRUZ MAGALHAES - CPF: 943.231.511-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO PELA SENTENÇA – REJEIÇÃO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DO NOME DA PESSOA COBRADA INDEVIDAMENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO OU DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Ainda que ilegítima a cobrança do débito, o dano moral não é presumido, pois a simples cobrança sofrida pelo consumidor, sem a inclusão do nome deste nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, suspensão no fornecimento de energia ou qualquer outro tipo de exposição, não gera, por si só, direito à indenização por dano moral , ao contrário, deve ficar comprovado nos autos algum acontecimento extraordinário decorrente desse fato que ampare a pretensão indenizatória, o que não se verifica no caso” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAC 1000765-21.2018.8.11.0040 – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO – j. 05/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1004611-89.2017.8.11.0037 – CLASSE 198 – CNJ – PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ROSÂNGELA RODRIGUES DA SILVA contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no 1004611-89.2017.8.11.0037), ajuizada pela apelante contra ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência do débito de R$ 2.329,70, referente a fatura de energia elétrica emitida após manutenção do medidor de consumo da UC instalada na residência da autora, rejeitando, porém, o pedido indenizatório por admitir não demonstrada a ocorrência de dano moral indenizável (cf. doc. Num. 42723535 - Pág. 1/4).

A autora/apelante sustenta que “acostou em sede de inicial provas de que estava sendo cobrada indevidamente, sendo necessário inclusive requerer que o magistrado a quo determinasse a suspensão de uma possível negativação bem como que não efetuasse o corte da energia elétrica”, e enfatiza que a ré/apelada “nada trouxe aos autos para rechaçar os pedidos (...), nenhum documento que comprovasse que a apelante realizou alguma fraude no equipamento de aferição de consumo”.

Aduzindo que “a condenação em danos morais é o mínimo para a reparação de todo transtorno que (...) experimentou”, pede reforma da sentença para que o pedido indenizatório seja julgado procedente.

Nas contrarrazões, a ré/apelada argui preliminar de não conhecimento do recurso por falta de impugnação específica aos fundamentos decisórios e, no mérito, refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. doc. Num. 42723544 - Pág. 1/15).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 04 de junho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Quanto ao pedido indenizatório, consta da petição inicial a seguinte argumentação fático-jurídica:

“A Requerida enviou carta à Requerente afirmando que realizou inspeção ao medidor de consumo da Requerente e que neste ato fora constatado anormalidades no aparelho, o qual provocava o faturamento a menor.

Em outras palavras, a Requerida afirmou em sua carta que a Requerente furtava energia elétrica
, e constatou isso de forma UNILATERAL numa inspeção sem o acompanhamento da Requerente ou qualquer outro membro de sua família que pudesse estar na residência.

É absurdo tal afirmação quando a própria Requerida traz com a carta um histórico de consumo de 16 meses, e o que se vê é uma constância no consumo, nunca sendo um mesmo consumo.

Ainda, a Requerente traz aos autos o histórico dos meses após a suposta inspeção, que confirma o consumo regular e normal, sendo que discute também a fatura do mês de setembro de 2017, momento no qual a Requerida apresentou o dobro do normal consumo da Requerente.

Se vê nitidamente o abuso e o dano moral gerado à Requerente, que é pessoa simples, trabalha no sol todos os dias da semana para ter o básico em sua vida, sendo taxada de ladra de energia pela Requerida
”
(cf. doc. Num. 42723501 - Pág. 11 –
grifei
e
destaquei
).

Extrai-se muito claramente da própria petição inicial que o fato alegadamente gerador do dano moral indenizável é o envio da “carta” a ela enviada pela Energisa, esta que, na verdade é notificação do resultado da manutenção realizada na UC, onde se constatou anomalia resultante em medição incorreta do consumo.

Pelo que se entende da própria narrativa inicial, a apelante sentiu-se ultrajada pela cobrança e refaturamento do consumo por entender que, em verdade, a Energisa a acusava diretamente de furto de energia elétrica; nas palavras da autora/apelante, “
a Requerida afirmou em sua carta que a Requerente furtava energia elétrica
”, e seria este o cerne do pedido indenizatório.

Sucede, porém, que não há nada nos autos que nem ao menos sugira que houve qualquer acusação ou violação à honra objetiva e subjetiva da autora em razão da simples notificação de refaturamento do consumo, seja este devido ou indevido, como concluiu a r. sentença.

Na verdade, consta da notificação a seguinte afirmativa:

“Prezado cliente,

Ao inspecionar sua instalação elétrica, nossos funcionários constataram uma anormalidade que provocou faturamento inferior ao correto. Deste modo, conforme dispõe a Resolução da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) no 414, de 09/09/2010, em seu artigo 133, estamos prestando-lhe informações referentes ao processo. (...)

Anormalidade: DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA” (cf. doc. Num. 42722999 - Pág. 1).

“Data vênia”, não se pode extrair daí qualquer acusação de furto, senão simples constatação de irregularidade na UC, sem qualquer afirmação da responsabilidade pela anomalia no equipamento.

E também não se pode falar em dano moral indenizável decorrente da simples cobrança de valores referentes à recuperação de consumo de energia elétrica.

“
EMENTA
: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE – REJEITADA - FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE DO MEDIDOR – PROCEDIMENTO QUE NÃO OBSERVOU OS DITAMES ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA No. 414/2010 DA ANEEL – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - IMPOSSIBILIDADE – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSOS DESPROVIDOS. A Resolução Normativa ANEEL no 414/2010 estabelece as providências necessárias para apuração de consumo não faturado ou faturado a menor, visando à recuperação da receita. Deve ser demonstrada nos autos a observância do devido processo legal administrativo, mediante obediência às disposições legais, bem como pelo efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
A mera cobrança, ainda que declarada indevida, não é capaz de gerar abalo moral , se não houve interrupção do fornecimento de energia elétrica, tampouco a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito
” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 1006096-32.2017.8.11.0003 – Rel. Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA – j.

04/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020 –
grifei
).

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR PARA NÃO CONHECIMENTO DO APELO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – APURAÇÃO UNILATERAL – INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NO ART. 129 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE LESÃO MORAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 0004687-55.2016.8.11.0041 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – j. 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA INDEVIDA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO PROCEDENTE – AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DO NOME DA PESSOA COBRADA INDEVIDAMENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO OU DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – INDENIZAÇÃO AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...) 2. Ainda que ilegítima a cobrança do débito, o dano moral não é presumido, pois a simples cobrança sofrida pelo consumidor, sem a inclusão do nome deste nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, suspensão no fornecimento de energia ou qualquer outro tipo de exposição, não gera, por si só, direito à indenização por dano moral , ao contrário, deve ficar comprovado nos autos algum acontecimento extraordinário decorrente desse fato que ampare a pretensão indenizatória, o que não se verifica no caso” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAC 1000765-21.2018.8.11.0040 – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO – j. 05/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019).

Assim, não havendo qualquer fato gerador de dano moral indenizável, deve ser mantida a r. sentença de improcedência da pretensão indenizatória.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas recursais pela apelante, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020